Tribunal: TJDFT
Processo: 0705949-29.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NULIDADE. SENTENÇA. CERCEAMENTO DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. DEVOLUÇÃO DA CAUÇÃO REQUERIDA NA EXORDIAL. CONSIDERAÇÃO DE PREMISSA EQUIVOCADA. MATÉRIA DE MÉRITO. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL PELA LOCADORA. COMPROVAÇÃO. CLÁUSULA PENAL DEVIDA À LOCATÁRIA. MULTA EQUIVALENTE À CAUÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. RETENÇÃO PARCIAL DA CAUÇÃO DEVIDA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL E DE REPAROS NA PINTURA. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SEM MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pela locadora, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada pelos locatários em desfavor dela e de VP VEÍCULOS, contra a sentença que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva de VP VEÍCULOS e resolveu o processo com exame do mérito, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos apenas em relação à locadora, para condená-la ao pagamento de R$ 4.160,00 (quatro mil cento e sessenta reais) aos locatários pela rescisão unilateral do contrato de locação, e a reparar-lhes o dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Os pedidos, em relação a VP VEÍCULOS, foram julgados improcedentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões em discussão consistem na análise (i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da prova testemunhal; (ii) da nulidade da sentença pelo julgamento extra petita em relação à multa correspondente à caução; (iii) da nulidade da sentença pela consideração de premissa equivocada no tocante à rescisão do contrato de locação e à multa prevista na cláusula décima-quarta; (iv) da rescisão unilateral do contato de locação por inadimplemento contratual dos locatários; (v) da ausência de direito dos locatários à multa pela rescisão contratual; (vi) da não previsão da caução como cláusula penal; (vii) da devolução da caução; (viii) inexistência de dano moral; (xi) da redução do valor da reparação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prova testemunhal requerida pela locadora é desnecessária e inútil, pois ela não demonstrou, na especificação dessa prova, aspectos específicos que seriam esclarecidos com a prova testemunhal, de modo que a assertiva genérica, por si só, é insuficiente para reconhecer a necessidade ou utilidade dessa prova.
4. Não ocorreu julgamento extra petita na condenação da locadora à devolução da quantia de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), uma vez que os locatários pleitearam a devolução de R$ 1.000,00 (mil reais) pela retenção indevida de parte da caução.
5. A alegação de consideração de premissa equivocada na sentença, no tocante à rescisão unilateral do contrato de locação é à multa decorrente desse ato, se trata de questão imbricada com o mérito e não propriamente preliminar que possa acarretar, se reconhecida, a nulidade da sentença.
6. A locadora não demonstrou que a criação do grupo de whatsapp pelos locatários e as indignações de alguns moradores sobre problemas com os imóveis alugados violou alguma obrigação contratual, não havendo motivo para a rescisão do contrato de locação mediante imputação de descumprimento contratual aos inquilinos.
7. A locadora deve arcar com a cláusula penal prevista na cláusula décima-quarta do contrato de locação por havê-lo rescindido unilateralmente.
8. O recibo apócrifo em que foi indevidamente instituída multa sinalagmática correspondente à integralidade do valor da caução por descumprimento de condição não mencionada não obriga a locadora a pagá-la aos locatários.
9. Devida e justificada a retenção parcial da caução para pagamento de aluguel vencido e indenização da pintura do imóvel prevista em contrato, não há motivo para que a locadora seja obrigada a devolver aos locatários a quantia deduzida.
10. Os locatários não comprovaram que a locadora cometeu ato lesivo a algum atributo de suas personalidades na rescisão unilateral do contrato de locação, que não constitui, em si mesmo, dano in re ipsa, perceptível no próprio fato, pois a rescisão contratual é faculdade possível a qualquer dos contraentes.
11. O provimento da apelação, para julgar improcedentes parte dos pedidos autoriais implica a redistribuição proporcional dos ônus da sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESES
12. Apelação conhecida, preliminares rejeitadas e recurso parcialmente provido. Sucumbência redistribuída. Sem majoração dos honorários recursais.
Teses de julgamento:
1. Não é nula a sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da produção de prova testemunhal considerada desnecessária e inútil para a demonstração da questão fática controvertida.
2. Não houve julgamento extra petita na condenação da locadora à devolução da quantia pouco menor que a postulada na exordial.
3. Premissa equivocada no julgamento da lide é questão atinente ao mérito e não à preliminar processual, o que inviabiliza o reconhecimento de nulidade para cassação da sentença.
4. A conduta não violadora de obrigação contratual não pode ser imputada ao inquilino como sendo descumprimento do contrato de locação para justificar a rescisão unilateral pela locadora.
5. A locadora deve arcar com a cláusula penal prevista no contrato de locação por havê-lo rescindido unilateralmente sem justificativa.
6. É inválida a cláusula penal sinalagmática instituída apenas em recibo apócrifo de pagamento de caução por descumprimento de condição não mencionada nesse documento.
7. Não há motivo para a devolução de parte da caução, que foi retirada para pagamento de aluguel e de despesa com a pintura do imóvel prevista no contrato de locação.
8. Sem a comprovação de cometimento de ato lesivo a algum atributo de personalidade na rescisão unilateral do contrato de locação, que não constitui, em si mesmo, dano in re ipsa, não há prova do dano moral passível de reparação.